Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA CULPABILIDADE. NEUTRALIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA ATENUANTE. INVIABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Ceilândia, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. O Ministério Público insurge-se contra a dosimetria da pena, defendendo a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, além do afastamento da atenuante da confissão espontânea.
3. A Defesa alega erro na aplicação da pena, sustentando que a pena deve ser fixada abaixo do mínimo legal, além de questionar a manutenção da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente em relação ao reconhecimento da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) definir se a culpabilidade e as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente; e (iii) analisar se a atenuante de confissão espontânea deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos.
6. A qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois as provas indicam que a vítima foi atacada de surpresa, pelas costas, enquanto estava desarmada.
7. A culpabilidade não extrapolou a reprovabilidade própria do tipo penal, e a dinâmica dos fatos não revela a ocorrência de um planejamento especial e específico para a prática do crime, mas, sim, de um certo senso de oportunidade por parte do réu.
8. As circunstâncias do crime merecem valoração negativa, tendo em vista que a vítima foi atacada durante uma confraternização de ano novo, em frente a amigos e vizinhos, em ambiente festivo e que lhe inspirava maior confiança.
9. A atenuante da confissão espontânea deve ser mantida, uma vez que o réu assumiu ter golpeado a vítima com uma enxada, o que contribuiu para a decisão do Conselho de Sentença.
10. Os Juízes e Tribunais não estão obrigados a observar precedentes não dotados de efeito vinculante.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para valorar negativamente as circunstâncias do crime, sem reflexos na pena definitiva, mantida em 12 anos de reclusão. Recurso da Defesa desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 65 e 121, § 2o, inciso IV; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III; do Código de Processo Civil, artigo 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004575, 0702119-25.2022.8.07.0009, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 29/5/2025; Acórdão 1962013, 0712139-24.2021.8.07.0005, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 30/1/2025; Acórdão 1938395, 0026291-42.2012.8.07.0003, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 24/10/2024; Acórdão 1977576, 0700012-32.2022.8.07.0001, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 13/3/2025. STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024; enunciados da Súmula no 231 e no 545; Tema no 190. STF, RvC 5548, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 2/12/2024; Temas no 158 e 1.068.